Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se os recorrentes para que se manifestem, no prazo de quinze dias, acerca do pleito de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões (ID 56438592 - Págs. 3/4). No mesmo prazo, deverá falar sobre a inovação a lide no ponto que trata da invalidade da cessão de cotas e violação à dialeticidade recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46